Tribunal: STF
Processo: HC 188620
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.  
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Tupã/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 26 de outubro de 2019, ante o suposto cometimento do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II, IV e V, e § 2º-A, inciso I (roubo com causas de aumento alusivas ao concurso de pessoas, subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo), do Código Penal. Ressaltou materialidade e indícios de autoria consubstanciados na apreensão de 1 trator New Holland, 1 trator John Deer, 9 baterias e 1 bloqueador de sinal GPS com 18 antenas. Destacou a gravidade concreta do crime, reportando-se ao depoimento de vítimas que, segundo afirmaram, permaneceram subjugadas por mais de 2 horas e 30 minutos. Referiu-se à existência de condenações anteriores relativas a delitos patrimoniais. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual. 
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP, perante o qual passou a tramitar o processo nº 1500273-11.2019.8.26.0592, recebeu a denúncia. Em 27 de março de 2020, ao indeferir pedido de revogação da prisão, assentou persistirem os motivos que a ensejaram.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 553.898/SP. A Quinta Turma inadmitiu-o. 
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a custódia preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do delito. Realçam não terem as vítimas reconhecido o paciente como autor da subtração. Assinalam correta a tipificação como crime de receptação – artigo 180, cabeça, do Código Penal. Sublinham as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, emprego e residência fixos, família constituída e filho autista. Frisam verificado o excesso de prazo da prisão. Aduzem violado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia e, sucessivamente, a substituição por cautelar diversa, sem especificá-la. Buscam, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    O Juízo noticiou a formalização de pronunciamento, em 14 de julho de 2020, mediante o qual reiterada a necessidade da prisão, presentes os motivos que a ensejaram. 
    2. A prisão em flagrante, considerado o crime de roubo, com restrição da liberdade da vítima, emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, envolvendo a subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, indica em jogo a preservação da ordem pública. O Juízo ressaltou a existência de condenações anteriores por delitos patrimoniais. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A problemática alusiva à configuração não de roubo, mas de receptação, diz respeito à instrução processual e será examinada pelo Juízo. 
    A decisão proferida no dia 14 de julho último, no que assentado permanecerem os motivos que levaram à prisão, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator